Tribunal: TJBA
Processo: 8150000-23.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150000-23.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ADAILTON BARBOSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA MEIO ELETRÔNICO. PREVISÃO DO ART. 183, § 1º, CPC. INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO ESPECIAL DEVIDAMENTE AFASTADA. APLICAÇÃO ESCORREITA E SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO PROCESSUAL QUE SE DÁ APENAS PARA EFEITO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte Exequente, ora Apelante, se insurge contra o comando sentencial objurgado, aduzindo que a extinção do processo com amparo no art. 485, III, do CPC estaria equivocada, uma vez que foi desconsiderada a Lei nº 6.830/1980, diploma normativo que rege as execuções fiscais, em especial, no caso presente, o art. 40 da Lei das Execuções Fiscais,
o qual estabelece que “
o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
”.

2.

Por sua vez, de fato, a Súmula 314 do STJ estabelece que “
em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
”, ratificada pelo Tema
390
do STF, o qual firmou a tese de que “É constitucional o art. 40 da Lei n 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

3.

Todavia, a aplicação da suspensão se dá
apenas para a contagem do prazo prescricional
, eis que, mesmo atuante, o Ente Público tem ciência de que, findado o prazo de 6 anos (1 de suspensão + 5 da prescrição previsto no art. 174 do CTN), o processo será extinto, salvo a comprovação de alguma causa interruptiva da prescrição, como, por exemplo, a adesão a um parcelamento
, o que não é o caso dos autos.

4.

Ainda, convém pontuar que, e
m se tratando de
execuções
não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a
extinção
do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por
abandono
do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa, ao contrário do quanto alegado pelo Exequente, ora Recorrente.

5.

No caso em voga, houve a intimação pessoal do Exequente para dar prosseguimento ao feito, permanecendo o mesmo inerte, sendo devida a
extinção
do processo, sem julgamento de mérito, por
abandono da causa, sendo, inclusive, em situações desse jaez, afastada a aplicação da súmula 240 do STJ, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento que firmou o
Tema Repetitivo 314
.

6.

Destarte, conforme explicitado, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.120.097⁄SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação da Súmula nº 240 (
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
) às execuções fiscais não embargadas, revelando-se prescindível o requerimento do réu, não havendo que se falar em reforma do comando sentencial objurgado.

7.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto para manter a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8150000-23.2021.8.05.0001
, em que é parte Apelante,
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto para manter a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos.

Salvador, data e assinatura eletrônicas.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça